Tribunal: TJMT
Processo: 1005424-26.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005424-26.2025.8.11.0041
APELANTE: SEBASTIÃO SOARES DA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DISTINGUISHING – TEMA 1.328 DO STJ – INAPLICABILIDADE – CONTROVÉRSIA QUE NÃO VERSA SOBRE DANO MORAL IN RE IPSA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC, MAS SOBRE FRAUDE BANCÁRIA – FORTUITO INTERNO – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE QUESTÕES – DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversas compras e saques complementares, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005424-26.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIAO SOARES DA SILVA - CPF: 103.785.961-87 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–
DISTINGUISHING
– TEMA 1.328 DO STJ – INAPLICABILIDADE – CONTROVÉRSIA QUE NÃO VERSA SOBRE DANO MORAL
IN RE IPSA
EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC, MAS SOBRE FRAUDE BANCÁRIA – FORTUITO INTERNO – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE QUESTÕES – DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversas compras e saques complementares, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005424-26.2025.8.11.0041

APELANTE:

SEBASTIÃO SOARES DA SILVA

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEBASTIÃO SOARES DA SILVA
, contra
sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Yale Sabo Mendes
,

lançada nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral
, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO

S/A
, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que restou comprovada a relação jurídica e a utilização do crédito. Em razão da sucumbência, o juízo condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa por ser a parte requerente beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de reforma da decisão sob o argumento de que a instituição financeira não comprovou a existência do contrato questionado, tampouco a efetiva disponibilização dos valores por meio de comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED).

Afirma que os descontos realizados em seu benefício previdenciário são indevidos e carecem de suporte negocial, o que configuraria fraude passível de responsabilidade objetiva do banco nos termos da Súmula 479 do STJ.

Defende a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor para a repetição do indébito em dobro e pleiteia a condenação em danos morais, ressaltando o caráter pedagógico da medida diante da vulnerabilidade do consumidor e da falha na prestação do serviço.

Por fim, argumenta que os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos de condenação em danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a restituição em dobro dos valores descontados e a fixação de honorários advocatícios em 20% (Id. 356322875).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (Id. 356322877).

O preparo recursal não foi recolhido, devido a apelante ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id.
358870876.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Cumpre, inicialmente, afastar eventual incidência do Tema Repetitivo 1.328 do Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicação, em princípio, poderia suscitar a necessidade de sobrestamento do feito.

Com efeito, o Tema 1.328 do STJ delimita controvérsia específica atinente à verificação da ocorrência de dano moral
in re ipsa
na hipótese de invalidação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário, tendo sido determinada, inclusive, a suspensão nacional dos processos que versem sobre idêntica questão jurídica.

Todavia, mediante interpretação sistemática e teleológica do referido precedente qualificado, constata-se que a matéria ali submetida à sistemática dos recursos repetitivos não se confunde com a controvérsia ora examinada.

Isso porque, no caso sob julgamento, não se discute a mera invalidação de contrato efetivamente celebrado, tampouco a caracterização automática do dano moral em decorrência de vício de consentimento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Diversamente, os fatos comprovados nos autos indicam a ocorrência de fraude bancária, consubstanciada na ausência de manifestação de vontade da consumidora, com subsequente realização de operação financeira e transferência de valores a terceiros, circunstância que revela
falha na prestação do serviço e atrai a incidência da teoria do fortuito interno
.

Nesse contexto, a responsabilidade civil da instituição financeira decorre diretamente do risco da atividade econômica por ela desenvolvida, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo plenamente aplicável o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

Assim, enquanto o Tema 1.328/STJ trata de hipótese em que há contratação efetiva — ainda que posteriormente invalidada — e se discute a presunção do dano moral, o presente caso versa sobre inexistência de contratação válida, em razão de fraude perpetrada no âmbito da própria atividade bancária.

Tal distinção fática e jurídica afasta a identidade de questões exigida pelo art. 1.037 do CPC para o sobrestamento do feito, razão pela qual não há falar em suspensão do processo.

Em síntese, considerando que a controvérsia dos autos se refere à responsabilidade civil por fraude bancária (fortuito interno), e não à configuração de dano moral
in re ipsa
em contratos de RMC, mostra-se inaplicável o Tema 1.328/STJ ao caso concreto.

A controvérsia central neste recurso consiste em verificar a existência ou inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a legitimidade dos descontos realizados na conta bancária do autor/recorrente.

O apelante alega a ausência do contrato discutido na inicial e a suposta disponibilização do montante mediante Comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED), o que tornaria os descontos indevidos e injustificados.

Invoca a aplicação da Súmula 479 do STJ e da Súmula 18 do TJPI para reforçar a tese de nulidade da avença por ausência de prova da entrega do numerário.

Pois bem.

Cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega o autor que é aposentado, titular do benefício previdenciário número 168.462.251-1 no valor de R$4.951,91 (quatro mil e novecentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos), e diante das dificuldades financeiras que enfrentava, procurou a instituição financeira ré para verificar a possibilidade de adquirir um empréstimo consignado, ocasião em que acreditava ter contratado o produto desejado.

O compulsar dos autos evidencia na contramão dos argumentos defendidos pelo autor, por meio dos documentos que acompanharam a peça defensiva, que o apelante se utilizava do plástico, pois o documento de Id. 356322862 (fatura do cartão) é cristalino ao apontar que ele não apenas recebeu o crédito inicial, mas utilizou o cartão para transações diversas que são típicas e exclusivas da modalidade de cartão de crédito.

Nota-se, na fatura com vencimento em 08/08/2020, o lançamento de compra realizada no estabelecimento "RIACHUELO" no valor de R$89,83 (oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), além de "SAQUE INTERNET" no valor de R$600,00 (seiscentos reais).

Ora, tal conjuntura fática fulmina a tese de que o consumidor foi induzido a erro ou de que desconhecia a natureza do contrato.

Quem acredita ter contratado um simples empréstimo consignado não utiliza para realizar compras em lojas de departamento.

A utilização do cartão para compras e saques voluntários demonstra a aceitação tácita e a plena ciência da modalidade contratada, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, derivado da boa-fé objetiva, que veda o comportamento contraditório da parte.

Não pode o consumidor usufruir do crédito e das facilidades de compra oferecidas pelo cartão para, posteriormente, alegar que desconhecia o produto a fim de anular a dívida ou pleitear indenizações.

A despeito da alegação de ausência da juntada de contrato, o que se extrai dos autos é que os elementos de prova comprovam a contratação e utilização do cartão pelo apelante, porquanto na inicial o autor não nega a relação jurídica com o banco, apenas se insurge quanto a modalidade contratada.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, falar em repetição do indébito, adequação dos juros, conversão para empréstimo consignado e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – APRESENTAÇÃO DE FATURAS COM UTILIZAÇÃO REITERADAS EM COMPRAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, proposta pelo autor, que alegou ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado, alegadamente confundida com empréstimo consignado pelo consumidor, enseja nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

3. O contrato firmado entre as partes foi devidamente apresentado, contendo a assinatura do apelante e destacando com clareza a natureza do cartão de crédito consignado.

4. A alegação de vício de consentimento não prospera, uma vez que o autor utilizou reiteradamente o cartão, o que demonstra ciência quanto à modalidade contratada.

5. Não há prova de abusividade nas taxas de juros aplicadas, que foram regularmente informadas nas faturas, afastando o pedido de revisão.

6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A utilização reiterada de cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento e nulidade contratual.”
(N.U 1041988-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE
CARTÃO
DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS E RECEBIMENTO DO
CARTÃO
MAGNÉTICO
– FATURAS QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSAS
COMPRAS
– CONTRATAÇÃO VÁLIDA –
AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de
cartão
de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido
cartão
. A equiparação do contrato de
cartão
de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”

(N.U 1001508-03.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – ASSINATURA IDÊNTICA – COMPROVAÇÃO DE SAQUES REALIZADOS E COMPRAS
– REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com cópia de seus documentos pessoais, os descontos realizados constituem exercício regular de direito do banco requerido, não havendo ato ilícito praticado, de modo que a improcedência se impõe.”
(N.U 1010257-63.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026